Tribunal: TJMT
Processo: 1013203-37.2022.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013203-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ZILDA REGIS DA SILVA - CPF: 930.900.131-34 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), GERENTE DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT PREV (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.021.771/0003-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
EM
MANDA
DO DE SEGURANÇA - SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA APÓS O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO

- CONTRADITÓRIO E A AMPLA
DEFESA
PRESERVADOS
-
REQUISITO DO ART. 219
, II,
DA LC
N.º
04/1990 NÃO PREENCHIDO - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EVIDENCIADO - VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE VERBAS DE QUALQUER NATUREZA - ART. 39, §4º, DA CF - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1.

Se após regular procedimento administrativo instaurado, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, a Administração Pública interrompe o pagamento do Adicional de Final de Carreira da servidora identificando que, além do pagamento em duplicidade,
ela
sequer fazia jus à percepção
do
benefício, por não preencher o requisito previsto no art. 219, II, da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990 vigente à época, não há que se falar em desacerto da decisão que denegou a segurança na origem
.

2.
De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores
,
situações
de
flagrante
afronta
à
Constituição Federal
não podem
e não devem ser superadas pelo eventual reconhecimento da prescrição ou decadência,
uma vez que os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do tempo (STF,
AgRg
no MS n. 29270 e STJ,
AgInt
no REsp n. 1.667.120/RJ).

3. N
ão há razão para modificar a sentença que denegou a segurança e extinguiu
a
presente
ação mandamental
,
uma vez que
inexiste
direito líquido e certo ao recebimento de verba indevida
e
em duplicidade, não configurando, portanto, violação a ato jurídico perfeito, a direito adquirido ou a irredutibilidade de salário,
eis que
pode a Administração P
ública rever seus próprios atos
,
quando eivados de ilegalidade
e flagrante inconstitucionalidade
.

4
. Recurso
de Apelação desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
por
ZILDA REGIS DA SILVA

contra a
sentença

vista em id.
164024786
e
proferida
pel
o
Dr.

Ramon Fagundes Botelho
, MM. Ju
i
z
de Direito d
a
4ª
Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
,
que
nos autos d
o

Mandado de Segurança
impetrado contra ato dito como coator do
GERENTE DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - MTPREV

denegou
a segurança
que visava
a
anulação do ato administrativo que
fez
cess
ar
o pagamento da verba denominada de Adicional de Final de Carreira
, extinguindo o feito
com fulcro no art. 487, I, do CPC
.

Em suas razões recursais
(id.
164024787
),
a
Apelante

relata
que é servidora pública aposentada no cargo de professora, com a incorporação em seus proventos do Adicional de Final de Carreira, conforme o inciso II do
art.
219 da Lei Complementar n
.
º 04/
1990, alegando, em síntese, que:

-
a
pesar

de
instaurado processo administrativo ainda
em
2007 para apurar a legalidade do recebimento do
AFC - Adicional de Final de Carreira
, somente
em
08/03/2022 a
Autoridade Coatora
fez
cess
ar
o
seu
pagamento
, por suposta irregularidade;

-
resta
caracterizada a decadência do direito da Administração
pelo
transcurso do prazo de mais de 20 anos entre o recebimento do primeiro benefício e
su
a revisão, e de mais de 07 anos entre a concessão da aposentadoria com o consequente pagamento do
ACF
e a instauração do procedimento administrativo
;

-
ocorre

a estabilização das relações jurídicas
quanto a
os atos constitutivos de direito firmado por servidores de boa-fé, uma vez que

o poder-dever da administração
em
invalidar seus próprios atos encontra limite temporal no princípio da segurança jurídica
e
de hierarquia constitucional, pela evidente razão de que os administrados não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade originada do poder de autotutela do Estado
;

-
à

luz da Lei
Estadual
n
.
º 7.692/
20
02, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
do Estado
, o prazo decadencial para invalidar os atos administrativos é de 10 (dez) anos
e
já foi ultrapassado,
uma vez que
entre o recebimento do primeiro benefício e a sua revisão transcorreram mais de 20
anos;

-
a
impossibilidade de su
spensão do prazo prescricional;

-
a
obrigatoriedade da decretação d
a decadência administrativa;

-
a
caracterização do recebimento do adicional como ato jurídico perfeito e
direito adquirido da servidora; e que

-
o
não pagamento do
Adicional de Final de Carreira
acarretará redução dos seus proventos, caracterizando-se como ato inconstitucional, tendo em vista o princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

Com tais argumentos
, postula
o provimento do
r
ecurso
para que seja observada a extrapolação do prazo decadencial para
a
revisão do benefício d
o
Adicional de Final de Carreira, com fulcro nos
arts
. 137 e 139 da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990 e art. 54 da Lei n.º 9.784/1999, e subsidiariamente
,

com fulcro
no
art.
26 da Lei
Estadual
n.º 7.692/
20
02 e art
.
5º do Decreto n.º

20.910/
19
32
,
em virtude
:
da
estabilização das relações jurídicas em
relação aos
atos constitutivos de direito firmados por servidores de boa-fé
;

da legislação específica estadual quanto
à
prescrição da autotutela administrativa; da impossibilidade de suspensão do prazo prescricional
e
da decadência
contra a
administração pública.

No mérito, postula a concessão da segurança
, em
decorrência

do

histórico da legislação do adicional de final de carreira; da presunção de legalidade do ato
administrativo;

da
comprovação da legalidade do recebimento
do benefício e
possibilidade de
sua
incorporação
, que
se constitui

ato jurídico perfeito
e
caracteriza

direito adquirido
,
resultando
inconstitucional

a medida
da administração, pela
redução de proventos
, conforme entendimento
do
eg
. T
ribunal de
J
ustiça de
M
ato
G
rosso.

O

ESTADO

Apelado apresent
ou
suas contrarrazões
em
id.
164024790
, defendendo o desprovimento do Recurso e a manutenção da sentença recorrida, alegando que:

-
a
Apelante foi aposentada na Classe F e Nível 06, portanto, nunca teve direito ao percebimento do Adicional de Final de Carreira pretendido;

-
em
2005, verificado
o
equívoco na reimplantação do benefício em separado, a Administração Pública, amparada pelo poder da autotutela, adotou providências para regularizar a situação financeira de seus servidores à
modalidade remuneratória implementada pela da Lei Complementar n.º 50/1998, excluindo a verba de adicional de fim de carreira
;

-
o
valor do Adicional recebido pela Apelante ao tempo da aposentadoria
,
foi incorporado ao subsídio
, sendo que
a Administração
limitou-se
a fazer
cessar o pagamento d
a
verba adicional instituída no subsídio quando foi paga eq
uivocadamente de forma apartada;

-
a
Administração Pública adotou o procedimento correto, pois, o pagamento do referido
Adicional
caracterizava pagamento em duplicidade, gerando gastos desnecessários ao erário.

E
m parecer da lavra d
a
Dr
a
.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
,
a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do
Recurso
, destacando
que
“
a Administração Pública deve exercer o controle de legalidade no presente caso, em prol do interesse público, realizando a devida correção dos proventos da ex-servidora recorrente, com o objetivo de excluir a verba AFC que vinha sendo paga em duplicidade
.
”

(id.
188905177
).

O r
ecurso
é
tempestivo
(id. 164024788) e isento de preparo (id.
164214175
)
.

Conclusos por redistribuição (id.
174994671
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ZILDA REGIS DA SILVA

pretende a reforma da sentença
pela qual lhe foi
deneg
ada
a segurança
e extin
to
o feito
,
para que seja

anulado o ato administrativo que cessou o pagamento da verba denominada
de Adicional de Final de Carreira, alegando a decadência do direito da Administração de rever o
referido
benefício, bem como que a supressão da
aludida
verba fere direito líquido
e certo
garantido
c
onstitucionalmente.

Em que pesem os argumentos traçados
nas razões recursais
, entendo que
,

no caso
sub judice
,
não assiste razão
à
Apelante
.
Vejamos.

Constou da sentença apelada, no que
pertine
:

“(...)
No caso em tela, ação está restrita à verificação da
(i) legalidade na conduta da autoridade impetrada que através de ato administrativo, cessou o pagamento da verba denominada de Adicional de Final de Carreira
. Entretanto, passado as fases processuais, a lesão ao direito líquido e certo não restou demonstrada. Consta do Parecer Final n. 5751/DIPREV/COBE/GEA/2021, lançado no processo administrativo n. 2021.12.01449, a irregularidade no pagamento da verba denominada ‘Adicional de Final de Carreira’, em que a Administração Pública concluiu pela necessidade de cessar o pagamento. Com efeito, foi considerando a ilegalidade no pagamento, em especial considerando o previsto na Lei Complementar n. 59/99 e art. 219 da Lei Complementar n. 4/90, além do previsto no regime de subsídio, ou seja, o adicional que era concedido aos servidores que preenchessem os requisitos na referida norma, foi revogado pela LCE n. 59/99. Nesse sentido a
conclusão administrativa reconhece a existência de ilegalidade; essa ilegalidade impede a existência de direito, na forma da súmula n. 473/STF
: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Conforme o parecer acima mencionado,
com a mudança do sistema remuneratório dos profissionais da educação, houve
a implementação do sistema de remuneração em forma de subsídios, com a supressão de valores que vinham sendo recebidos de forma separada, mas com sua incorporação ao subsídio, resguardando-se o direito constitucional à irredutibilidade salarial
. Consta no Parecer Final n. 5751, o seguinte esclarecimento: Percebe-se um desentendimento, por parte da ex-servidora, no que tange à questão aventada, a saber:
o valor do adicional de final de carreira, que era recebido ao tempo da sua aposentadoria, fora de fato, incorporado ao subsídio
. O que a Administração fizera na realidade, foi
cessar o pagamento de verba adicional instituída após já ter sido incluída indevidamente no valor dos proventos
. Em outras palavras, após o valor do adicional de final de carreira já ter sido levado em consideração na instituição do subsídio da interessada, a
Administração Pública, em meados de 2001, equivocadamente, iniciou, indevidamente, o pagamento da referida verba, o que implicaria na duplicidade de seu pagamento
. No que tange à alegada
decadência/prescrição
, foi afirmado o seguinte: (...)
O lapso temporal a ser considerado para aferição da decadência é do período compreendido entre a concessão do MSC nº 41457/2005 e a instauração do procedimento administrativo, que, no presente caso foi em 17.09.2007, e não da data do ato de aposentadoria e a ordem de exclusão
. Nesse sentido, rechaça-se qualquer pretensão de prescrição quinquenal. (...) Diante do exposto,
resta evidenciado a inocorrência da prescrição/decadência alegada, e que, a realidade em pauta é a ilegalidade do pagamento em duplicidade do adicional de final de carreira, haja vista seu valor já ter sido englobado pelo subsídio instituído, assim sendo, esta incoerência deverá ser devidamente sanada, pela Administração Pública
. Sobre o tema segue os seguintes precedentes:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR Nº
50/98 DO ESTADO DO MATO GROSSO. REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO. PARCELA ÚNICA. ART. 39, § 4º, CF/88. ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA. SUPRESSÃO. LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Não constitui ato ilegal a supressão do denominado "adicional de final de carreira", cujo pagamento, até então assegurado por força de decisão liminar, veio a ser considerado ilegal no julgamento de mérito em mandado de segurança coletivo impetrado pelo sindicato dos profissionais da educação do Mato Grosso. II - Tendo a Lei Complementar Estadual nº 50/98 fixado a remuneração da recorrente em subsídio, inviável o acréscimo de qualquer outra vantagem pecuniária, em vista das disposições do art. 39, § 4º, da Constituição Federal de 1988. Recurso ordinário desprovido. (RMS 30.092/MT, Rel. Min.
FELIX FISCHER, 5ª T,
DJe
16.11.2009). ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Como se depreende dos autos, em 17.11.2005 o recorrente requereu, administrativamente, a reimplementação do adicional de final de carreira, tendo o pleito sido indeferido e determinada a exclusão do pagamento do "DAS". Após, o recorrente foi intimado a apresentar defesa, deixando transcorrer o prazo sem que fosse oferecida resposta, de modo que não há como se sustentar o argumento de inobservância dos princípios do contraditório e ampla defesa. 2. Em 27.7.1998, o recorrente aposentou-se, levando para a inatividade as verbas pertinentes ao "DAS" e ao "adicional de final de carreira". Em maio de 2001 foi implantado o sistema de subsídios, passando o recorrente a receber
os mesmo valor
, porém, em parcela única, sem discriminação dos adicionais. Em julho de 2002, a Administração, por equívoco, passou a creditar os ganhos do recorrente somando-se ao subsídio o DAS e o adicional de final de carreira. Em outras palavras, os valores referentes ao adicional de final de carreira e à função
incorporada, que já se achavam englobadas no subsídio, foram novamente e separadamente creditadas em benefício do recorrente. 3. Em outras palavras, o que fez a Administração foi apenas deixar de creditar os valores indevidamente creditados aos subsídios do recorrente, razão
porque
não há que se falar em redução de vencimentos. 4. Recurso ordinário não provido. (RMS 32.816/MT, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES
, 2ª T,
DJe
16.05.2011). Nestas condições, as premissas acima estampadas devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos,
inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário, eis que ausente a prova pré-constituída da existência de ato abusivo ou ilegal
. III – Dispositivo
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
este Juízo
DENEGA A SEGURANÇA
do presente
mandamus
. Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09. Sentença não sujeita a reexame necessário.
(...)” (id.
164024786
) (
g.n
)

Como visto, cinge-se
o presente
r
ecurso
a analisar a legalidade do
A
to
A
dministrativo
que suprimiu o pagamento do Adicional de Final de Carreira da servidora Apelante, bem como
quanto

à
decadência do direito da Administração em revisar o pagamento desta verba.

Pois bem.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é remédio constitucional que objetiva fazer cessar ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública que cause ou ameace causar dano a direito líquido e certo de alguém, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, disciplinado pela Lei n.º 12.016/2009.

In
casu
, contudo,
constato
que
não há razão para modificar a sentença que denegou a segurança e extinguiu o presente
mandamus
, uma vez que não há direito líquido e certo ao recebimento de verba indevida
ou
em duplicidade, não configurando, portanto, violação
a
ato jurídico perfeito
, nem a
direito adquirido
, ou a irredutibilidade de salário, podendo a Administração Pública rever
seus próprios
atos,
quando eivados de ilegalidade, como no caso
sub judice
.

Explico.

Colhe-se dos autos que
o Adicional de Final de Carreira
em questão
tinha amparo legal no art. 219, II, da Lei Complementar n.º 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso),
que era
concedido aos servidores que preenchessem os requisitos exigidos na referida norma,
dentre eles,
o de ocupar
a última classe e referência da respectiva carreira na data da inativação, sendo que o benefício perdurou
até ser revogado pela Lei Complementar Estadual n.º 59/1999.

A partir da Lei Complementar n.º 50/1998, o regime remuneratório dos servidores passou a ser por meio de subsídio, uma vez que
foi
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória por força do art. 39, §4º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional n.º 19/1998.

Todavia, apesar de aglutinar o benefício de Adicional de Final de Carreira em uma única rubrica de “subsídio”, por equívoco da Administração Pública
,
a referida verba foi reimplantada a partir de fevereiro de 2001, passando a ser paga separadamente, portanto,
em duplicidade
.

Ao detectar o engano, a Administração Pública Estadual cessou o pagamento do Adicional em 2005
, o que ensejou a impetração do Mandado de Segurança Coletivo n.º 41.457/2005 pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP, que culminou na concessão da segurança para o fim de manter o pagamento do Adicional
até a análise individual da situação de cada professor aposentado, por meio de processo administrativo,
observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, em decisão que contou com a seguinte ementa:

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO -
SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA - PROFESSORES APOSENTADOS

/

SINTEP
- PRESCRITILIBILIDADE QÜINQÜENAL - PRELIMINAR REJEITADA - SUPRESSÃO DE VERBAS - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO
-
IMPOSSIBILIDADE

-

SEGURANÇA CONCEDIDA.
A Administração Pública Estadual poderá rever seus atos a qualquer momento quando eivados de ilegalidade, conforme inteligência do artigo 141 da LC nº 04/90. Todavia não poderá fazê-lo de forma unilateral, indiscriminadamente sem o devido processo legal, suprimindo valores, sem que ao menos o interessado tenha ciência prévia das razões que autorizam a supressão, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da defesa e do contraditório
.” (TJMT. Mandado de Segurança n.º 41.457/2005. N.U 0041457-59.2005.8.11.0000, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Relator: Des.
Licinio

Carpinelli
Stefani, j. 06/03/2007,
DJe
19/03/2007) (
g.n
.)

Do cotejo dos autos, constato do Parecer Final n
.
º 5751/DIPREV/COBE/GEA/2021 (id. 164024762
-
pp. 340/355),
obtido por meio d
o devido processo administrativo
, observados o contraditório e a ampla defesa,
que foi
instaurado em 20/09/2007
(Protocolo n.º 406646/2007, id. 164024762
-
p. 01)
, ou seja, logo após o julgamento do Mandado de Segurança Coletivo
n.º 41.457/2005 (
com
tr
â
nsito em julgado em 23/05/2007)
,
que
a Administração Pública concluiu pela necessidade de cessar o pagamento da verba denominada Adicional de Final de Carreira
-
AFC
da servidora Apelante
, tendo em vista a ilegalidade do seu pagamento
, nos seguintes termos:

“(...)
11.
CONCLUSÃO
. Desse modo, opino pela cessação do pagamento da verba denominada Adicional de Final de Carreira-AFC, recebida em apartado pela Sra.
ZILDA REGIS DA SILVA
, em obediência à CF/88, Súmula 473 do STF,
LCs

Estaduais nº 04/90 e 50/98, Lei nº. 7.692, de 1° de julho de 2002, Parecer nº 566/SGA/2017 da PGE/MT, devidamente homologado, e, ainda, o Mandado de Segurança Coletivo nº. 41.457/2005, a jurisprudência do STF e STJ, e nas provas constantes nos autos
. (...)” (id. 164024762
-
p. 354)

Imperioso destacar que o referido parecer identificou
também
que, além da ilegalidade do pagamento em duplicidade do referido adicional, a Apelante sequer fazia jus à percepção
do
benefício
,
pois
“
De acordo com o ato de aposentadoria da Requerente,
esta
se aposentou enquadrada na
Classe F, Nível 06, não estando, portanto, na última referência da carreira de professor para ter direito à percepção do AFC
”
(id. 164024762
-
p. 342)
, fato este que foi inclusive confirmado pela própria Apelante na inicial
(id. 164024760
-
p. 24)
.

Logo,
constato que
restou incontroverso que a Apelante
,

não
ocupa
ndo
a última classe e referência da respectiva carreira na época da passagem para a inatividade
,
não preench
ia
o
requisito previsto no inciso II do art. 219 da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990 (vigente
à época
até a revogação
pela
Lei
Complementar
n
º 59/1999
),
que contava com a seguinte redação:

“Art. 219 O servidor que contar tempo de serviço para aposentadoria com provento integral, será aposentado:

(...)

II -
com
provento aumentado em 20% (vinte por cento),
quando ocupante da última classe e referência da respectiva carreira
, se prestado mais de 15 (quinze) anos de efetivo exercício no Estado de Mato Grosso
; (...)” (
g.n
.)

Neste ponto
, cumpre analisar a possibilidade
que detém

a Administração Pública
de
rever seus atos
ao longo do tempo
, quando
eivados de ilegalidade
, como ocorreu na hipótese
sub judice
.

Sobre esta matéria
, desnecessária
s
maiores digressões quanto à aplicabilidade da Lei Estadual n.º 7.692/2002 ao presente caso, e não da Lei Federal n.º
9.784/1999
, como alegado pela Apelante em pedido alternativo
, uma vez que
somente

é viável
a
aplicabilidade subsidiária d
esta última
, caso
inexist
a
norma específica local regulamenta
dora da
matéria, conforme entendimento sumulado pelo STJ:

“
Súmula n.º 633
: “A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao
prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal
, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios,
se inexistente norma local e específica que regule a matéria
.”
(Primeira Seção, j. 12/6/2019,
DJe
17/6/2019) (
g.n
.)

Todavia, d
e acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores,
a despeito da aplicabilidade d
o prazo decadencial previsto no art. 26 da Lei Estadual n.º 7.692/2002, é firme o entendimento no sentido de que
“
não ocorre a decadência do direito da Administração em anular atos contrários à Carta Maior,
vez que os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso do temp
o
”

(STF,
AgRg
no MS n. 29270. Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 10/4/2014 e STJ,
AgInt
no REsp n. 1.667.120/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07/11/2017).

Corroborando tal entendimento, destaca-se também a Súmula n.º 473 da Suprema Corte, citada tanto pelo
Magistrado
sentenciante quanto no parecer da Administração pública que concluiu pela ilegalidade do pagamento do AFC em questão, que assim dispõe:

Súmula
n.º
473
: “
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios
que os tornam ilegais, porque de
les não se originam direitos
; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
.
” (STF.
Sessão Plenária de 03/12/1969
,
DJ de
10/12/1969, p. 5929; DJ de 11/12/1969, p. 5945; DJ de 12/12/1969, p. 5993.

Republicação: DJ de 11/06/1970, p. 2381; DJ de 12/06/1970, p. 2405;

DJ de 15/06/1970, p. 2437
) (
g.n
.)

De fato, na hipótese dos autos, o pagamento do Adicional de Final de Carreira em apartado, à toda evidência, afronta o art. 39, §4º, da Constituição Federal, que veda o acréscimo de qualquer adicional ou outra espécie remuneratória desde a alteração dada pela Emenda Constitucional n.º 19/1998, nos seguintes termos:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide ADI nº 2.135)

(...)

§4º. O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais
serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer
gratificação,
adicional
, abono, prêmio, verba de representação
ou outra espécie remuneratória
, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. (
Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998
) (...)” (
g.n
.)

F
orçoso
, portanto,
reconhecer
a ilegalidade do pagamento do
Adicional de Final de Carreira no presente caso, tanto pelo não preenchimento dos requisitos do art. 219, II, da LC n.º 04/1990, quanto
pela
flagrante
inconstitucionalidade
da percepção de adicional a partir da Emenda Constitucional n.º 19/1998, em afronta ao art. 39, §4º, da CF, razão pela qual o referido ato
não pode ser superado pelo instituto da decadência
.

No mesmo sentido:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÚMULO DE PENSÕES.
FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA
. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE.
1. O princípio da autotutela estabelece que a Administração Pública possui o poder/dever de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais, devendo-se respeitar o devido processo legal. 2. No caso, a alegação da recorrente de que o procedimento de revisão do pagamento das suas pensões é nulo, por ofensa ao contraditório, não merece prosperar, visto que ela teve mais de uma oportunidade de se manifestar sobre a possível irregularidade em relação ao recebimento dos benefícios, tendo
apresentando
todos os seus fundamentos de defesa e obtendo do Poder Público resposta para eles. 3. O processo administrativo de revisão da pensão não acarretou nenhuma responsabilidade criminal da impetrante, pelo que em nenhum momento ofendeu a titularidade exclusiva do órgão ministerial de promover acusações formais. 4.
Esta Corte, em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmou a compreensão de que situações flagrantemente inconstitucionais não podem e não devem ser superadas pelo eventual reconhecimento da prescrição ou decadência, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal
. Precedentes. 5. Caso em que a parte autora acumulava pensões de maneira contrária à norma expressa de status constitucional (art. 11 da EC 20/1998), a qual, se violada, implicaria flagrante inconstitucionalidade, a afastar a hipótese de prazo decadencial. 6. O STF, no Recurso Extraordinário n. 584.388/SC, submetido à sistemática da repercussão geral, sintetizou a tese de que "é inconstitucional a percepção cumulativa de duas pensões estatutárias pela morte de servidor aposentado que reingressara no serviço público, por meio de concurso, antes da edição da EC 20/1998 e falecera após o seu advento". 7. Hipótese em que, ao contrário do que alega a recorrente, não há nenhuma distinção entre o caso concreto e o precedente vinculante, já que o quadro fático examinado se encaixa por completo na tese supracitada. 8.
Recurso ordinário não provido.” (STJ. RMS n. 60.828/DF,
R
elator
:
Ministro
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, julgado em 11/4/2023,
DJe
de 17/5/2023
)
(
g.n
.)

Por tais razões
, com adiantado alhures,
não há violação
a ato jurídico perfeito, nem a direito adquirido, ou a irredutibilidade de salários,

conforme inclusive já decidido pelo Superior Tribunal em recursos do próprio Estado de Mato Grosso,
in
verbis
:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Como se depreende dos autos, em 17.11.2005 o recorrente requereu, administrativamente, a reimplementação
do adicional de final de carreira
, tendo o pleito sido indeferido e determinada a exclusão do pagamento do "DAS". Após, o recorrente foi intimado a apresentar defesa, deixando transcorrer o prazo sem que fosse oferecida resposta, de modo que não há como se sustentar o argumento de inobservância dos princípios do contraditório e ampla defesa. 2. Em 27.7.1998, o recorrente aposentou-se, levando para a inatividade as verbas pertinentes ao "DAS" e ao "
adicional de final de carreira
". Em maio de 2001 foi implantado o sistema de subsídios, passando o recorrente a receber
os mesmo valor
, porém, em parcela única, sem discriminação dos adicionais. Em julho de 2002, a Administração, por equívoco, passou a creditar os ganhos do recorrente somando-se ao subsídio o DAS e o adicional de final de carreira. Em outras palavras, os valores referentes ao adicional de final de carreira e à função incorporada, que já se achavam englobadas no subsídio, foram novamente e separadamente creditadas em benefício do recorrente. 3. Em outras palavras, o que fez a Administração foi apenas deixar de creditar os valores indevidamente creditados aos subsídios do recorrente, razão
porque

não há que se falar em redução de vencimentos
.

4. Recurso ordinário não provido.” (STJ. RMS n.
32.816/MT
, Rel
ator:
Min.
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, j. 10/5/2011,
DJe
16/5/2011) (
g.n
.)

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR Nº 50/98 DO ESTADO DO MATO GROSSO. REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO. PARCELA ÚNICA. ART. 39, § 4º, CF/88.
ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA
. SUPRESSÃO.
LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I - Não constitui ato ilegal a supressão do denominado "adicional de final de carreira", cujo pagamento, até então assegurado por força de decisão liminar, veio a ser considerado ilegal no julgamento de mérito em mandado de segurança coletivo impetrado pelo sindicato dos profissionais da educação do Mato Grosso. II - Tendo a Lei Complementar Estadual nº 50/98 fixado a remuneração da recorrente em subsídio,
inviável o acréscimo de qualquer outra vantagem pecuniária, em vista das disposições do art. 39, § 4º, da Constituição Federal de 1988
. Recurso ordinário desprovido.” (STJ. RMS n.
30.092/MT
, Rel
ator:
Min.
Felix Fischer
, Quinta Turma, j. 15/10/2009,
DJe
16/11/2009) (
g.n
.)

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DE
ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA
. LEI ESTADUAL N.º 7.360/2001. SUBSÍDIO.
VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE VERBAS DE QUALQUER NATUREZA. IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO PRESERVADA
.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. RECURSO IMPROVIDO.
1. A Reforma Administrativa, implementada pela Emenda Constitucional n. 19/98, introduziu, para algumas categorias, o sistema de remuneração por subsídio, o qual deve ser fixado em parcela única, vedado o acréscimo de verbas de qualquer natureza, como
adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, entre outras, a fim de que seja observado o teto constitucional, previsto no artigo 37, X e XI, da Constituição Federal (artigo 39, § 4º). Dessarte, há de se ter sob mira que não possui o servidor público direito à permanência em determinado regime relativo à composição de vencimentos ou de proventos, desde que mantida a remuneração total irredutível. 2. Na espécie, a parcela única está em sintonia com o artigo 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, porquanto o subsídio instituído pela Lei Estadual n.º 7.360/2000 absorveu as vantagens remuneratórias percebidas pelos servidores públicos,
garantindo-lhes a irredutibilidade dos seus vencimentos
. 3. Dessa forma, composta a parcela única pelas vantagens pecuniárias percebidas pelos servidores e incorporadas ao seu patrimônio jurídico, restou observada a
garantia da irredutibilidade dos vencimentos e proventos
, obstado, contudo, que as vantagens ora pretendidas pela recorrente sejam novamente pagas e calculadas, agora sobre o valor do subsídio fixado, sob pena de bis in idem
e de afronta ao § 4º do artigo 39 da Constituição da República
. 4. Recurso improvido.” (STJ. RMS n.
16.170/MT
, Rel
ator:
Min. Paulo Medina, Rel
ator:
p/ acórdão Min.
Hélio Quaglia Barbosa
, Sexta Turma, j. 25/04/2006, DJ de 20/8/2007, p. 305) (
g.n
.)

Diante desse quadro, ausente prova de que o ato acoimado de ilegalidade viole direito líquido e certo da
Apelante
, nada há que macule a
sentença
proferida pelo Juízo Singular, razão pela qual há de ser
ela
mantida inalterada.

Ante o exposto
e
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
interposto por

ZILDA REGIS DA SILVA
, ante a ausência
de ilegalidade no ato combatido, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023